Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701866-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA APELADO: EVA DAYANE DA SILVA COSTA, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA DESPACHO Tendo em vista o interesse das partes em transigir (ID 75993977 e 76006950), e considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada a qualquer tempo (CPC/2015 3o § 3o 139 V), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para a realização de tentativa de conciliação entre as partes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator